Tribunal: TJBA
Processo: 8013511-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8013511-45.2022.8.05.0000 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Kaique Cardoso Barbosa Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Processo de 1º Grau: 8001787-52.2022.8.05.0256 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PREJUDICIALIDADE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DECISÃO PROLATADA EM 05/05/2022. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. CUSTÓDIA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE, DIANTE DO MODUS OPERANDI. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. PACIENTE CITADO QUE NÃO APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INTIMADA A DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROMOVER A DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTA-SE, POR CONSEGUINTE, A SUBSTITUIÇÃO PLEITEADA. ALEGAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INACOLHIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NOÇÃO DE SANÇÃO PENAL. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM OS APONTADOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABÍVEL A EFETIVAÇÃO DO ATO CONDICIONADA ÀS ESPECIFICIDADES DA PANDEMIA DE COVID-19.ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, com a maior brevidade possível, se porventura não tiver sido efetivada. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Kaique Cardoso Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/08/2021, convertida em preventiva em 06/08/2021, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 27102034), o constrangimento ilegal ante a não realização da audiência de custódia, a ofensa ao art. 316, parágrafo único do CPP, o excesso de prazo para a formação da culpa, pontuando acerca da demora para o oferecimento da denúncia, bem como de que não há deliberação do juízo sobre a inicial acusatória, tecendo considerações, ainda, em relação à inexistência de juiz titular na Vara do Júri e Execução Penal de Teixeira de Freitas/BA. Sustenta, ademais, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, preferencialmente as previstas nos incisos I, II, III, IV e V do art. 319 do CPP, a violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, argumentando que o encarceramento preventivo configura antecipação de pena. IV - Os informes judiciais (ID. 29484416) foram prestados através da decisão que recebeu a inicial acusatória e, na mesma oportunidade, reanalisou a necessidade da custódia preventiva, mantendo-a, tendo o Magistrado mencionado, ainda o desempenho de suas atribuições junto a outras unidades judiciárias. Em consulta ao sistema PJE, constata-se que o beneficiário do writ fora citado, mantendo-se silente, o que ensejou a intimação da Defensoria Pública para promover a sua defesa, uma vez que não fora apresentada resposta à acusação. V - Inicialmente, a alegativa de ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, resta prejudicada, eis que – conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada – em 05.05.2022, fora reanalisada a necessidade da prisão preventiva do paciente, tendo sido mantida a segregação cautelar. VI - Lado outro, não merece prosperar a arguição de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Verifica-se, in casu, que o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade em concreto do crime perpetrado – homicídio praticado através de vários disparos de arma de fogo, à luz do dia e em via pública movimentada -, além de evidenciar que o paciente já fora preso pela prática do crime de tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem pública. Efetivamente, ao perlustrar o decreto prisional, vê-se que a autoridade impetrada cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao menos neste momento processual, considerando que já houve o oferecimento e recebimento da denúncia, sendo citado o paciente e transcorrido in albis o prazo legal para apresentar resposta à acusação, bem como diante da determinação pelo Juiz a quo de intimação da Defensoria Pública para promover a defesa do réu, não se considera abusiva a manutenção da custódia. VIII - De mais a mais, tem-se que só se torna viável a substituição da constrição de liberdade pelas medidas contidas no art. 319, do CPP, diante da ausência de fundamentos justificadores da necessidade da custódia cautelar, porquanto se já reconhecida a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação das mencionadas medidas diversas da prisão. IX - Outrossim, cabe destacar que a decretação da prisão cautelar não configura execução antecipada da pena, mas, sim, medida de natureza processual que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, inexistindo ofensa aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, não devendo ser acolhido o pleito nesta quota. X - Merece acolhimento parcial, no entanto, a alegativa de constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia. Como se sabe, a implementação do instituto, além de reforçar o compromisso do Brasil com os Direitos Humanos, viabiliza o respeito às garantias constitucionais do preso e dá concretude ao Pacto de San Jose da Costa Rica (CADH) que, em seu artigo 7º, item 5, dispõe: “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais”. A audiência de custódia busca concretizar o direito do preso de ser conduzido, sem demora, à presença do Magistrado, que analisará se seus direitos fundamentais foram respeitados. O instituto prima, pois, pelo resguardo da integridade física e moral do preso e consolida o seu direito de acesso à justiça, com a ampla defesa garantida em momento crucial, ainda na crepitância dos fatos, zelando, ademais, pela legalidade e necessidade da prisão ocorrida. Entretanto, entender pela sua absoluta imprescindibilidade, a sugerir a concessão da ordem de habeas corpus em razão de sua ausência, em todo e qualquer caso, poderia constituir medida temerária, máxime diante da sabida realidade do Poder Judiciário, agravada pela pandemia de Covid-19. Nesse ponto, mister destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. XI - Diante disto, conformando-se o ordenamento jurídico às atuais peculiaridades do contexto pandêmico provocado pelo coronavírus e tendo em vista a regulamentação das audiências a serem realizadas, dentro das possibilidades das unidades jurisdicionais, por videoconferência ou presencialmente, entende-se por razoável que o paciente seja levado, com a maior brevidade possível, à presença do Estado-Juiz, ponderadas as determinações da Presidência deste Tribunal, as do Conselho Nacional de Justiça, bem assim a realidade sanitária local. Deste modo, cumpre determinar a realização da audiência de custódia, condicionando-se a efetivação do ato às especificidades da emergência sanitária ora vivenciada, em consonância com o Ato Normativo Conjunto nº 03, de 17 de março de 2022. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, com a maior brevidade possível, se porventura não tiver sido efetivada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013511-45.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Kaique Cardoso Barbosa e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER EM PARTE a ordem de habeas corpus, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, com a maior brevidade possível, se porventura não tiver sido efetivada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.